Tribunal: STF
Processo: ARE 1576078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO PARA PROTEÇÃO DE VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO (SPVAT). PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACIDENTE OCORRIDO APÓS 15/11/2023. INEXIGIBILIDADE DO DIREITO ENQUANTO NÃO IMPLEMENTADA A ARRECADAÇÃO DO FUNDO MUTUALISTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em ação ajuizada para a concessão de indenização securitária referente ao Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT), em virtude de acidente ocorrido após 15/11/2023.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de julgamento do mérito quanto ao pedido de indenização securitária; e (ii) a exigibilidade do pagamento da indenização pleiteada, considerando a disciplina trazida pela Lei Complementar n.º 207/2024.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O SPVAT substituiu o extinto DPVAT e, nos termos da Lei Complementar n.º 207/2024, art. 7º, as indenizações relativas a acidentes ocorridos entre 15/11/2023 e 31/12/2023, bem como aquelas referentes a sinistros posteriores a 01/01/2024, somente poderão ser pagas após a implementação e efetivação da arrecadação do fundo mutualista.



    Diante da ausência de arrecadação efetiva do fundo, o direito à indenização, ainda que eventualmente existente, é juridicamente inexigível, caracterizando a ausência de interesse processual da parte autora.



    A Caixa Econômica Federal (CEF), gestora do fundo mutualista, não pode ser compelida ao pagamento da indenização enquanto não houver previsão legal e orçamentária para tanto.



    Mantida a sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso I; 5º, incisos, X, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando os autos, verifico que a r. sentença atacada enfrentou bem as questões postas, motivando e fundamentando as suas razões de decidir, razão pela qual merece ser mantida.



    Considero oportuno transcrever o seguinte excerto da sentença:



    “Trata-se de ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, em que se pretende o pagamento da indenização do seguro obrigatório para proteção às vítimas de acidentes de trânsito (DPVAT).



    Como se vê da inicial e documentos, o acidente de trânsito em questão ocorreu em data posterior a 14 de novembro de 2023.



    É a síntese do necessário. DECIDO.



    É caso de carência da ação, por falta de interesse processual.



    Como se vê da nova disciplina legal do novo “Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito” (SPVAT - que veio substituir o extinto DPVAT), a responsabilidade pelo pagamento das indenizações passou a ser de um novo fundo mutualista (de natureza privada e sem personalidade jurídica), ainda gerido pela CEF (Lei Complementar 207/2024, art. 7º).



    A legitimidade passiva nas ações de cobrança de indenizações não pagas pelo fundo, portanto, continua a ser da Caixa Econômica Federal.



    Contudo, no que toca às indenizações dos acidentes ocorridos entre 15/11/2023 e 31/12/2023 e a partir de 01/01/2024, a nova LC 207/2024 estabelece que:



    (...)



    Ou seja, enquanto não se implemente e efetive a arrecadação dos novos recursos que comporão o fundo mutualista do SPVAT (e sustentarão o pagamento das indenizações), nenhum pedido de indenização pode ser pago pela CEF. Trata-se de direito que, conquanto possa revelar-se existente, é ainda inexigível nos termos da lei.



    Nesse passo, não podendo a parte autora, ainda, exigir da ré CEF o pagamento da indenização a que afirma fazer jus, é manifesta a desnecessidade da tutela jurisdicional, o que evidencia a falta de interesse processual na espécie.



    Posta a questão nestes termos, reconheço a carência da ação e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.”



    A parte autora não apresentou qualquer elemento apto a afastar as conclusões do julgado. O seguro foi extinto em 2020, no governo de Jair Bolsonaro. O dinheiro do fundo foi usado para pagar indenizações até novembro de 2023. Depois dessa data, além de não haver mais previsão legal para o pagamento, não havia mais dinheiro para custear o valor dos benefícios relativos aos acidentes posteriores.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente